Tribunal: TJPA
Processo: 0003060-58.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003060-58.2007.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASA ROMA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito ante ao parcelamento administrativo das dívidas fiscais debatidas na ação;

2.
É cediço o entendimento de que o parcelamento do crédito tributário constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito e implica a suspensão do feito, enquanto não satisfeito o crédito exequendo, conforme previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional;

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003060-58.2007.8.14.0005

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: ELISABETE DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: CASA ROMA LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente em face de CASA ROMA LTDA, que extingui o feito sem resolução de mérito, por entender que a adesão ao parcelamento administrativo fiscal implicou na perda do interesse de agir.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 5696751, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Pelo exposto, e com fundamento no art. 267, inciso VI, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Condeno a executada a pagar a exeqüente as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais
.
”

Inconformado, o exequente, ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 5696752), aduzindo que a decisão recorrida contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 151, VI do Código Tributário Nacional – CTN, uma vez que a adesão ao parcelamento é causa tão somente de suspensão da execução, não possuindo condão de extingui-la.

O Apelado manifestou-se (ID 5696753) informando que conclui integralmente o pagamento do parcelamento, poruqnato requer a manutenção da extinção do processo.

O Estado do Pará manifestou-se nos autos através da petição ID 5696754, requerendo a extinção das CDAs 2004570119551-6, 2004570120947-9, 2004570121625-4, 2004570122866-0, 2004570124160-7, 2004570123503-8, 2004570121624-6 e 2004570120946-0, por ver já realizado seu pagamento. No entanto, informa que ainda permanece em aberto a CDA 2004570124896-2, solicitando bloqueio via sistema BACENJUD.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 6660026).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 6927381)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003060-58.2007.8.14.0005

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: ELISABETE DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: CASA ROMA LTDA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito ante ao parcelamento administrativo das dívidas fiscais debatidas na ação
;

2.
É cediço o entendimento de que o parcelamento do crédito tributário constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito e implica a suspensão do feito, enquanto não satisfeito o crédito exequendo, conforme previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional;

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará, em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo recorrente em face de CASA ROMA LTDA, que extingui o feito sem resolução de mérito, por entender que a adesão ao parcelamento administrativo fiscal implicou na perda do interesse de agir.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a sentença ID 5696751, cuja parte dispositiva é a que segue:

“
Pelo exposto, e com fundamento no art. 267, inciso VI, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Condeno a executada a pagar a exeqüente as despesas que antecipou e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC.

P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais
.
”

Inconformado, o exequente, ora Apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 5696752), aduzindo que a decisão recorrida contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o art. 151, VI do Código Tributário Nacional – CTN, uma vez que a adesão ao parcelamento é causa tão somente de suspensão da execução, não possuindo condão de extingui-la.

O Apelado manifestou-se (ID 5696753) informando que conclui integralmente o pagamento do parcelamento, poruqnato requer a manutenção da extinção do processo.

O Estado do Pará manifestou-se nos autos através da petição ID 5696754, requerendo a extinção das CDAs 2004570119551-6, 2004570120947-9, 2004570121625-4, 2004570122866-0, 2004570124160-7, 2004570123503-8, 2004570121624-6 e 2004570120946-0, por ver já realizado seu pagamento. No entanto, informa que ainda permanece em aberto a CDA 2004570124896-2, solicitando bloqueio via sistema BACENJUD.

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 6660026).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP
(ID 6927381)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Apelante contra sentença que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito ante ao parcelamento administrativo das dívidas fiscais debatidas na ação.

Aduz que o parcelamento administrativo do crédito tributário após a interposição da ação de execução fiscal constitui tão somente causa de suspenção da execução, não de sua extinção.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

No caso em apreço, examinando os autos, verifico que a adesão ao parcelamento administrativo ocorreu após o ingresso da ação de execução fiscal e, embora o Apelado informe a quitação do débito, fato reconhecido pelo Apelante em relação a 08 (oito) das 09 (nove) CDAs, o Estado do Pará traz documentação para demonstrar que a CDA 002004570124896-2 está ativa, ainda pendente de pagamento.

É cediço o entendimento de que o parcelamento do crédito tributário constitui hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito e implica a suspensão do feito, enquanto não satisfeito o crédito exequendo, conforme previsto no art. 151 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

VI - o parcelamento
. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Parágrafo único: O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Nesse sentido posiciona a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
". 2. Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exeqüente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1310195 DF 2012/0035950-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 27/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL DA FAZENDA NACIONAL. ENTENDIMENTO DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1.
O parcelamento do débito é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) que acarreta a suspensão do curso da execução fiscal, até o adimplemento pelo executado de todas as parcelas integrantes do parcelamento concedido
. Nesse sentido: (RESP 201001198992, Mauro Campbell Marques, STJ - Segunda Turma, DJE Data: 30/09/2010 e AC , Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, TRF1 - Oitava Turma, e-DJF1 Data:31/08/2012 Página:1254.) 2. Apelação provida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, devendo permanecer suspenso o curso da execução fiscal até integral cumprimento do parcelamento.

(TRF-1 - AC: 00298461820184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ AMILCAR MACHADO, Data de Julgamento: 14/05/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 24/05/2019) (grifos nossos)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO DURANTE O PRAZO CONCEDIDO PARA PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I ?
Na execução fiscal, a concessão de moratória ou a realização de parcelamento constituem hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e implicam na suspensão do feito, não a sua extinção, porquanto não satisfeito o crédito exequendo, conforme prevê o art. 151 do CTN
. II ? O pedido de parcelamento da dívida importa em reconhecimento inequívoco do débito pelo devedor, causa interruptiva da prescrição, conforme o disposto no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. III ? Apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ conhecida e provida. Decisão unânime.

(TJ-PA - APL: 00090367820108140006 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 10/07/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 13/07/2017)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PARCELAMENTO DO DEBITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO FEITO, MAS NÃO DE EXTINÇÃO
. O PARCELAMENTO DO DÉBITO É CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, MAS NÃO DÁ MOTIVO PARA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, QUANDO SUPERVENIENTE AO SEU AJUIZAMENTO. IN CASU ESTÁ COMPROVADO, ATRAVÉS DA DOCUMENTAÇÃO CAREADA AOS AUTOS, QUE O PARCELAMENTO DO DÉBITO, QUE DEU ORIGEM A EXECUÇÃO FISCAL NÃO FOI TOTALMENTE SATISFEITO PELA EXECUTADA. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APL: 201130130599 PA, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 11/11/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 12/11/2013)

REEXAME NECESSÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ICMS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO. NÃO IMPLICA EM EXTINÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA
1 - O parcelamento de dívida fiscal não implica a extinção do processo de execução fiscal, mas apenas sua suspensão
. 2- Reexame Necessário conhecido para cassar a sentença de primeiro grau.

(TJ-PA - REEX: 201130208114 PA, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2013, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/05/2013) (grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos a vara de origem, com a suspensão da execução fiscal, facultando ao credor requerer sua ativação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/06/2024